Tribunal: TJDFT
Processo: 0703734-02.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO CIVIL, TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. INTERESSE RECURSAL DO DISTRITO FEDERAL. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. PAGAMENTO DOS TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE OS BENS E RENDAS DO ESPÓLIO. TEMA 1.074/STJ. DÍVIDA ORIUNDA DE IMÓVEL DIVERSO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença proferida em arrolamento sumário que homologou o esboço de partilha e determinou a expedição do formal independentemente da comprovação de quitação dos tributos relativos aos bens do espólio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a homologação da partilha no arrolamento sumário depende da comprovação da quitação dos tributos incidentes sobre os bens e as rendas do espólio, excetuado o ITCMD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 1.074/STJ estabelece que, no arrolamento sumário, a homologação da partilha e a expedição do formal não se condicionam ao prévio recolhimento do ITCMD, mas dependem da comprovação do pagamento dos tributos relativos aos bens e às rendas do espólio, em observância aos arts. 659, § 2o, do CPC, e 192 do CTN.
4. A certidão positiva com efeito de negativa expedida pelo Fisco comprova a suspensão da exigibilidade e possui os mesmos efeitos da certidão negativa, conforme os arts. 205 e 206 do CTN, comprovando a regularidade fiscal suficiente para expedição do formal de partilha.
5. No caso, os débitos apontados pelo Distrito Federal referem-se a imóvel diverso do que integra o espólio e já são objeto de execução fiscal própria. Por isso, não constituem óbice jurídico à homologação da partilha, pois não se relacionam aos bens partilhados.se a imóvel diverso do que integra o espólio e já são objeto de execução fiscal própria. Por isso, não constituem óbice jurídico à homologação da partilha, pois não se relacionam aos bens partilhados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.
Teses de julgamento:
"1. A certidão positiva com efeito de negativa comprova regularidade fiscal suficiente para homologação da partilha no arrolamento sumário. 2. Débitos tributários referentes a imóvel diverso não impedem a expedição do formal de partilha."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 659, § 2o, e CTN, art. 192.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.074; e TJDFT, Acórdão n° 1762375, Processo n° 07261244120228070000, Relator(a): James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE de 25/10/2023; e Acórdão n° 1915194, Processo n° 0710191-69.2020.8.07.0009, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2024, publicado no DJe: 11/9/2024.)